Tribunal: TJDFT
Processo: 0753663-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753663-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVE LORENA ATHAYDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVE LORENA ATHAYDES DA SILVA contra decisão (ID 178624962) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO INTER S/A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, indeferiu o pedido de que o segundo e o terceiro requeridos suspendam os descontos mensais. A agravante requer, em grau recursal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimada a comprovar sua hipossuficiência, a agravante juntou documentos (ID 55459266 e seguintes). Em decisão (ID 55529694), foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo para recolher o preparo recursal. Em resposta, a agravante informou que não possui condições de arcar com as custas judiciais (ID 557114776). O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Caracterizada a deserção do recurso, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator